Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008045-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EDVALDO MEUCI - CPF: 411.530.141-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO PROMOVA A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PRESTAÇÕES ATINENTES AO CONTRATO EM DISCUSSÃO E SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais” (Proc. nº 1000508-53.2022.8.11.0105), ajuizada contra o agravante por EDVALDO MEUCI, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao Banco/réu/agravante “que promova a suspensão das cobranças das prestações atinentes ao contrato de nº 4360969717 até decisão final”, bem como se abstenha “de incluir o nome do(a) autor(a) nos órgãos de proteção ao crédito”, sem, porém, fixar multa para o caso de descumprimento da ordem (cf. Id. nº 81245602 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome do agravado no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro nos órgãos de proteção de crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência”; queixa-se da exiguidade do prazo de cinco dias previsto no art. 218, §3º, do CPC, já que o MM. Juiz não fixou prazo inferior, e discorre sobre a “impossibilidade de aplicação de eventual multa”, face à vedação ao enriquecimento ilícito (sic – cf. Id. nº 126275656 - Pág. 6/11).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “reformar a decisão interlocutória atacada, (...) no sentido de afastar a determinação para suspender as cobranças das prestações atinentes ao contrato de nº 4360969717 até decisão final”, bem como “afastar a determinação de não incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito”, ou, alternativamente, para “fixar prazo razoável para cumprimento da liminar, bem como afastar a aplicação de eventual multa” (sic – cf. Id. nº 126275656 - Pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id.

129971679, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id. 133106194.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. nº 129971679, a partir da qual, friso, o quadro não sofreu qualquer alteração substancial positivo, não se pode concluir pelo desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem liminar, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Na petição inicial, o autor/agravado afirma que tomou conhecimento da existência de um contrato de financiamento de veículo supostamente por ele celebrado com o Banco/agravante quando “recebeu ligação do CINETRAN da Cidade de Primavera do Leste/MT, informando que teria um carro Ford Fiesta, cor Preta, ano/modelo 2014/2014, placas OAR/2244, em (seu nome) abandonado próximo à aldeia indígena”, oportunidade em que imediatamente dirigiu-se à autoridade policial e “registrou o Boletim de Ocorrência de n.º 2014.308010 junto à Delegacia de Polícia (da Comarca de Colniza/MT), informando que jamais comprou carro novo junto à Citavel da Comarca de Cuiabá, muito menos realizou financiamento perante à instituição Reclamada”.

Afirma que, embora nunca tenha sido citado para essa demanda, “teve acesso à cópia do contrato” ao consultar seus autos, constatando imediatamente a ocorrência de fraude, não só porque nunca residiu nesta Capital e o endereço indicado no instrumento contratual se refere a imóvel cuiabano, mas também porque “as assinaturas são visivelmente escritas por pessoas diferentes”, sendo “notável, mesmo sem o parecer grafotécnico, que foram pessoas distintas que assinaram os contratos acima expostos” (sic – cf. Id. nº 80792235 - Pág. 4/5 dos autos de origem)

Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer tangencia a alegação de fraude, dizendo unicamente que a cobrança é legítima porque existe inadimplemento, e, evidenciando ainda mais a má focalização da controvérsia, discorre sobre a exiguidade do prazo de cinco dias para cumprimento da ordem de suspensão de cobrança e abstenção de negativações, queixando-se, ainda, da imposição de multa que nunca lhe foi imposta.

Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (sic – cf. Id. nº 126275656 - pág. 6).

No mais, nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pela recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022